Tribunal: STF
Processo: RE 570385
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental e embargos de declaração no recurso extraordinário. Aclaratórios recebidos como agravo regimental, nos termos da jurisprudência do Tribunal. Ausência de omissão quanto à matéria constitucional devolvida à Corte. Declaração de inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo do PIS e da COFINS promovida pela Lei nº 9.718/98. Direito à compensação assegurado. Recurso acolhido in totum.



    1. Não há qualquer omissão com relação ao decisum singular, na medida em que o juízo apreciara toda a questão constitucional devolvida à apreciação da Corte.



    2. O acórdão recorrido dissentiu do entendimento sedimentado pela Suprema Corte quanto à inconstitucionalidade do art. 3º, § 1º, da Lei nº 9.718/98.



    3. Reconhecida a inconstitucionalidade, surge o direito a compensar os valores recolhidos indevidamente. Foi exatamente esse o alcance da pretensão recursal deduzida pelo contribuinte, razão pela qual o apelo extremo que deduziu foi acolhido in totum.



    4. Eventuais questões relacionadas ao aproveitamento dos créditos a serem apurados não possuem ressonância constitucional, não fazendo parte do efeito devolutivo próprio do recurso ora em análise, sendo, portanto, desconsideradas para fins de distribuição do ônus da sucumbência.



    5. Agravos regimentais não providos.